Tribunal: STF
Processo: RE 1413847
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS MUNICÍPIOS.



    1. Agravo interno cujo objeto é a reforma de decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário.



    2.  A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de ser o Município competente para legislar sobre os serviços funerários, por estarem compreendidos entre os serviços municipais de interesse local e imediato. Precedentes.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    4.   Agravo interno a que se nega provimento.